Tribunal: TJES
Processo: 5000243-15.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-15.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA FAGUNDES E ANDRADE e outros
RECORRIDO: ECOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA - ME e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000243-15.2020.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES
: NATHALIA FAGUNDES E ANDRADE; FRANCYELLE AVANCINE MANZINI
RECORRIDOS
: ECOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA - ME; INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A lide versa sobre conclusão de curso de pós-graduação, pelo qual foi pago o valor de R$ 2.200,00 por cada autora e, ao final do curso, as rés não cumpriram com sua obrigação de expedir os diplomas, sendo noticiado que as rés estariam cometendo fraudes.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformadas com a sentença de piso, as autoras interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Sobre a controvérsia lançada nos autos, não há dúvida de que os pedidos autorais consistem na condenação das rés em danos materiais e morais. No entanto, nota-se que a verdadeira origem da lide decorre da impossibilidade de expedição de diploma em razão do não reconhecimento das instituições pelo Ministério da Educação. Sobre tal ponto, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.” O Superior Tribunal de Justiça, a partir disso, passou a adotar, de forma rigorosa, a linha de julgamento do Pretório Excelso, conforme se vê em tantos julgados (
v.g.
AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no AgInt no CC n. 169.833/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.876/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022; AgInt no CC n. 171.881/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(4).
Assim, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal, ainda que o pleito central diga respeito a pleito meramente indenizatório, na medida em que o substrato fático consiste justamente na expedição de diplomas fraudulentos por instituições de ensino superior, como atesta precedente da Corte Capixaba,
in verbis: “EMENTA: APELAÇÕES – PRELIMINAR – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - INTERESSE DA UNIÃO EM INTERVIR NO FEITO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ACOLHIDA. 1. Ainda que os pedidos imediatos da recorrente/recorrida tragam em seu bojo cunho indenizatório, por estar o cerne da demanda sedimentado na expedição de diploma por instituições de ensino superior que não seriam reconhecidas pelo Ministério da Educação, mostra-se evidente a existência de interesse da União em intervir no feito, de modo que a competência para julgamento passa a ser da Justiça Federal. Inteligência do art. 109, I, da CF/88. Aplicação do Tema nº 1154, da jurisprudência do STF com repercussão geral. 2. Preliminar acolhida
.” (TJES, Apelação Cível nº 0006023-55.2019.8.08.0047, Rel. Des. Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES)
.
Por conta disso, reconhece-se, de ofício, a incompetência da justiça estadual para julgamento do presente feito e, consequentemente, anula-se a sentença objurgada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do tema 1.154/STF de Repercussão Geral.

(5).

Da conc
lusão.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
E
PREJUDICADO
.
DECLARA-SE
, de ofício,

a incompetência do Juízo Estadual

e
ANULA-SE
a r. sentença proferida pela Juízo
a quo
, e, em consequência,
JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)